Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012028-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
PACIENTE: JEFFERSON COSTA DOS SANTOS
Vistos.
Busca a Defensoria Pública, em sede liminar, reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente JEFFERSON COSTA DOS SANTOS, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação penal no 626-11.2020.811.0010, código no 138216, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
Aduz que a custódia cautelar do paciente é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Pede, ao fim, a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, ratificando-se no mérito.
A inicial não vem instruída com prova documental do alegado.
É o relatório. DECIDO.
Alega o impetrante que há carência de fundamentação da sentença para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
No entanto, a princípio, verifica-se que a decisão de negativa do apelo em liberdade considerou inexistir alteração de sua situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, no início da ação penal, a necessidade da prisão preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.
Em consulta ao andamento processual no Sistema Primus deste Tribunal de Justiça constata-se que na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva em preventiva, o magistrado assim consignou:
“(...)Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito; boletim de ocorrência e termo de reconhecimento fotográfico de pessoa.
Consta nos autos, que foram recebidas informações da ocorrência do crime de roubo nesta Comarca, razão pela qual, a guarnição da Polícia Militar empreendeu diligências com intuito de localizar os autores do crime em questão.
Verifica-se que os policiais foram até o local vitimado e analisaram as imagens da câmera de monitoramento, momento no qual, puderam perceber que o suspeito que portava a arma de fogo, no momento da fuga, efetuou um disparo, vindo a atingir sua própria perna direita.
Diante das imagens analisadas, os policiais começaram a buscar informações na cidade, sendo possível obter a informação do local onde os suspeitos compraram materiais para curativos, assim, chegando à residência do autuado.
Consta ainda no boletim de ocorrência, que ao chegarem à residência puderam identificar o autuado que se encontrava com uma perfuração na perna e outra em seu pé e, ainda, realizada busca na residência do mesmo foi possível localizar um tênis branco com perfuração na parte superior do pé direito.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.
Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.(...)” (sic) (autos no 486-74.2020.811.0010, código 137921) (destacamos).
Por sua vez, no dia 12/03/2020, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido nos seguintes temos:
“(...)Pois bem. Analisando atentamente os autos e, ainda, em conformidade com o parecer ministerial, entendo estar presente a prova da existência do crime e os indícios de autoria, os quais coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, pelo que, entendo que também não assiste razão a r. defesa, porquanto os fundamentos utilizados para o decreto da segregação cautelar se mostram idôneos para a manutenção da medida.
Verifica-se ainda, que não foram trazidos fatos novos capazes de ensejar a revogação da medida. Dessa forma, entendo que no caso concreto estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da medida cautelar imposta ao acusado JEFFERSON COSTA DOS SANTOS.
Ademais, entendo ser inaplicável a prisão domiciliar ao acusado, pois, o cárcere não está impedindo ou retardando o tratamento do ferimento do réu.
Insta salientar, que não se verifica nos autos nenhuma comprovação de que o estabelecimento prisional não possui condições de prestar assistência médica ou que o tratamento recebido é ineficiente ao acusado.
Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva pleiteada em favor de JEFFERSON COSTA DOS SANTOS, mantendo incólume o decreto prisional.(...)” (sic) (ação penal no 626-11.2020.811.0010, código no 138216) (destacamos).
Ademais, registre-se que a superveniência da sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado à uma pena de 08 (seis) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, ratifica ainda mais a necessidade da segregação cautelar, sendo que nela está consignado que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal.
Nesse aspecto, registre-se que a instrução processual transcorreu em um lapso temporal de três meses, haja vista que a denúncia foi recebida no dia 02/03/2020 e a sentença prolatada no dia 01/06/2020, sem qualquer alteração nas razões que justificaram a prisão cautelar do paciente.
Desse modo, embora o magistrado tenha apresentado fundamentação de forma sucinta, a sentença referiu-se aos fundamentos da decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, a qual procedeu à análise pormenorizada da ação delituosa praticada pelo paciente, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão cautelar, sendo despicienda a repetição dos fundamentos de forma detalhada.
Por fim, importa esclarecer que a decisão do Supremo Tribunal Federal que afirmou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal aplica-se a casos em que o réu foi condenado em segunda instância e deu-se início à execução provisória da pena, o que não se coaduna com a situação dos autos, em que o paciente foi preso preventivamente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que o magistrado manteve a prisão preventiva na sentença sob os seguintes termos:
“(...)NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando o regime inicial de pena fixado, que foi o fechado, e que o mesmo permaneceu preso durante toda instrução penal, persistindo os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva, para fins de garantia de ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.(...)” (sic)(destacamos).
Assim, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e, considerando que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, razões pelas quais não vislumbro a existência de constrangimento ilegal.
Ex positis, não vislumbrando ilegalidade manifesta a justificar a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
“7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator